Tribunal: TJSP
Processo: 1045445-83.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – pretensão fundada na prescrição - ação improcedente com apelo do autor - inconformismo injustificado – requerido que comprovou a origem do débito (cheque especial) e a titularidade para cobrá-lo em virtude de contrato de cessão com o credor original - autor que não informou sequer a data da consolidação do saldo devedor a fim de demonstrar a prescrição –

Ementa:
*AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – pretensão fundada na prescrição - ação improcedente com apelo do autor - inconformismo injustificado – requerido que comprovou a origem do débito (cheque especial) e a titularidade para cobrá-lo em virtude de contrato de cessão com o credor original - autor que não informou sequer a data da consolidação do saldo devedor a fim de demonstrar a prescrição – ausência de prova ou indício de cobranças abusivas – art. 373, I, do CPC/15 - SERASA LIMPA NOME que não equivale a cadastro de inadimplentes – eventual impacto no score do consumidor que não se mostra abusivo - Súm. 550/STJ - sentença mantida – recurso improvido.*